Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO JUDICIAL DE DUAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS DO CRIME. RÉU PRESO EM FLAGRANTE EM POSSE DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) absolvição por insuficiência de provas; e (ii) aplicação da fração de 1/6 (um sexto), na primeira fase da dosimetria, por cada circunstância judicial analisada negativamente.
III. Razões de decidir:
3. Delineado o conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que os elementos indiciários, devidamente ratificados na fase do contraditório, em especial pelo depoimento judicial da vítima e de duas testemunhas presenciais do crime, ressaltando-se que o réu foi preso em flagrante momentos após o cometimento do delito, ainda na posse de parte da res furtiva, de modo que as provas produzidas são suficientes à manutenção da condenação do apelante como incurso no delito de furto qualificado pelo concurso de agentes.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.